Tribunal: TJMT
Processo: 1024722-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1024722-27.2025.8.11.0001
AGRAVANTE: REJANE DE OLIVEIRA SOUZA JOSE
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS MANTIDOS POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado da parte autora, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática merece reforma quanto (i) à análise da existência de relação contratual e da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da consumidora e (ii) à possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática reconhece que a parte reclamada comprova a origem da dívida, a existência de relação contratual e o inadimplemento da consumidora, caracterizando a inscrição em cadastro de inadimplentes como exercício regular de direito.
4. A manutenção da condenação por danos morais decorre exclusivamente do princípio da vedação à reformatio in pejus, uma vez que apenas a parte autora recorreu, não havendo insurgência da parte reclamada quanto à condenação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativação do nome do consumidor fundada em dívida comprovada e relação contratual válida configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de dano moral indenizável. 2. A ausência de prova da quitação do débito, cujo ônus incumbe ao autor, impede o reconhecimento de ilicitude na inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. A vedação à reformatio in pejus impede a modificação da condenação em prejuízo da parte que não recorreu, inviabilizando a majoração do dano moral quando inexistente ato ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.021 e 1.030, §2o; CC, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024722-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REJANE DE OLIVEIRA SOUZA JOSE - CPF: 998.620.261-20 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026